Tribunal: TJPA
Processo: 0810655-60.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810655-60.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAFFA WELLINGTON SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal movida contra Haffa Wellington Santos da Silva, acusado de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

2. A sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolveu o réu, entendendo pela insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da existência de agressões mútuas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença absolutória deve ser reformada para condenar o réu pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos colhidos, inclusive o da vítima, indicam a ocorrência de agressões mútuas, não sendo possível identificar, com segurança, quem iniciou o confronto.

5. Laudo pericial apresenta lesões incompatíveis com a descrição de agressões graves alegadas pela vítima, o que fragiliza a prova da materialidade.

6. As declarações do réu e da vítima corroboram a tese de agressões recíprocas, afastando a certeza exigida para o decreto condenatório.

7. Aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da ausência de prova suficiente da autoria e da dinâmica dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Havendo indícios de agressões recíprocas e ausência de prova cabal quanto à autoria e à materialidade do delito, impõe-se a manutenção da absolvição, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal."

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Órgão Ministerial, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca da Icoaraci/PA, que, julgando improcedente a ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (não existir prova suficiente para a condenação), absolveu o réu HAFFA WELLINGTON SANTOS DA SILVA da acusação da prática do tipo penal inserto no Art. 129, §9º do CPB, combinados com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Consta da exordial acusatória (ID 22257390) que no dia 17/05/2021, por volta das 00h:00min, no endereço localizado em Residência particular, localizada na Rua Dois de Dezembro, nº 202, complemento: residencial Raimundo Cardoso II, Quadra 2, Bloco 7, apartamento 202, CEP: 66810040. Bairro: Cruzeiro (Icoaraci), Localidade: Belém -PA, a senhora TAYNA SUELEN MAZZINI BARRETO, foi vítima de lesão corporal perpetrada por HAFFA WELLINGTON SANTOS DA SILVA, no contexto de violência e familiar.

Descreve, que de acordo o relato da vítima (ID 29756095), as partes estavam em uma discussão quando foi agredida fisicamente pelo ex-namorado com socos, enforcamento, puxões de cabelo, tapas no rosto, bem como, o nacional proferiu os seguintes textuais: “AGORA VOU TE MATAR ‘VAGABUNDA’ TU VAIS FICAR FAMOSA EM ICOARACI”.

Relata que o nacional prestou depoimento em Sede Policial (ID 29756095), e declarou que namorou com TAYNA SUELEN MAZZINI BARRETO pelo período de 07 (sete) meses e que no dia do fato a vítima teria ido até o trabalho do declarante e que teria levado a vítima para a casa da mesma.

Em razões recursais (ID 19253551), pugna o Dominus Litis pela reforma da r. sentença, no sentido de condenar o recorrido pela prática do delito tipificado no Art. 129, §9º do CPB, combinados com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, asseverando que a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas no bojo dos autos, porquanto a palavra da vítima assume especial validade nos casos como da espécie, notadamente, porque referendada pela prova técnica.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em contrarrazões (ID 24917264), a defesa do réu, pleiteia o conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se a representante do Parquet contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca da Icoaraci/PA, que, julgando improcedente a ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro (não existir prova suficiente para a condenação), absolveu o réu HAFFA WELLINGTON SANTOS DA SILVA da acusação da prática do tipo penal inserto no Art. 129, §9º do CPB, combinados com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Pretende o Dominus Litis a reforma da r. sentença absolutória, no sentido de condenar o recorrido pela prática do delito tipificado no Art. 129, §9º do CPB, combinados com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, asseverando que a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas no bojo dos autos, porquanto a palavra da vítima assume especial validade nos casos como da espécie, notadamente, porque referendada pela prova técnica.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho não assistir razão ao Órgão Ministerial.

De certo, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é coerente e confirmado pelo restante das provas.

Da análise da sentença ora impugnada (ID nº 22257511), extrai-se o seguinte excerto de interesse:

“(...) Examinando o presente feito, constato que trata de persecução penal na qual se imputa ao réu HAFFA WELLINGTON SANTOS DA SILVA a prática do crime de lesão corporal, supostamente perpetrado contra a vítima TAYNA SUELEN MAZZINI BARRETO, em 17/05/2021. Consoante a narrativa acusatória e os relatos prestados pela suposta ofendida, esta teria sido agredida mediante socos, enforcamento, puxões de cabelo e tapas no rosto. No entanto, os dados periciais constantes do exame de corpo de delito evidenciam a presença de equimoses de coloração violácea, medindo quatro e três centímetros, localizadas, respectivamente, no terço médio dos braços direito e esquerdo, além de uma equimose de dois centímetros na coxa direita. Não há qualquer indício de lesões na região facial ou cervical, o que enfraquece substancialmente a verossimilhança da versão da vítima. Importa destacar ainda que o laudo pericial foi confeccionado apenas em 01/06/2021, ou seja, aproximadamente quinze dias após a data em que supostamente ocorreram as agressões (17/05/2021), sem que houvesse justificativa plausível para tal dilação temporal. Essa circunstância, aliada à incongruência entre os relatos e os achados periciais, impõe ceticismo sobre a fidedignidade da imputação, notadamente diante da negativa de autoria apresentada pelo acusado, que alegou tentativa de afastar a vítima de seu veículo. Nessa perspectiva, considerando-se que a condenação criminal exige certeza quanto à autoria e à materialidade, e sendo frágil o acervo probatório, mormente no que tange à prova técnica, a qual não guarda correspondência com as alegações da vítima, impõe-se a absolvição de HAFFA WELLINGTON SANTOS DA SILVA, por insuficiência de elementos probatórios aptos a sustentar a pretensão punitiva estatal. (...)” (sic).

Na hipótese sub examine, porém, o Juízo monocrático, ao fundamentar seu decisum, não afastou a ocorrência de lesões corporais praticadas pelo réu contra vítima. Reconheceu, na verdade, a prática de lesões recíprocas, pelo que, absolveu o acusado por inexistência de provas suficientes à condenação.

Para a devida compreensão da matéria, impõe-se proceder ao exame minucioso da moldura fática delineada nos autos, a fim de elucidar, com precisão, o substrato probatório que embasa a controvérsia.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima T. S. M. B., assim declara:

"Que foi no apartamento que morava antigamente; que antes dos fatos fomos para o aniversário de um funcionário dele e quando a gente voltou praticamente a gente morava junto, porque ele passava todo final de semana em casa, ele ia trabalhar e voltava para dormir, todos os dias, aí no final de semana ele ia para a casa da tia dele; que isso daí foi uma segunda-feira, dia 17, eu fui para o curso e ele me ligou afirmando o que tinha acontecido com outra moça, o que ele fez com ela, afirmou que ele tinha ficado com ela lá nesse aniversário; só que ele me deixou em casa e foi se encontrar com ela; foi no aniversário, no dia 02; que o namorado dela me mandou conversa deles, vídeos deles íntimos; que ela voltou para casa e agente discutiu e nisso ele foi embora; que dia 17, ele me ligou e confirmou que ficou com a moça; que eu fui para casa, peguei um uber e fui para a empresa; que empresa de logística; que é só dele; que eu fui lá para a gente conversar e foi quando aconteceu a confusão; que eu cheguei lá, que o estacionamento é uma rua antes da empresa; que ele ligou para a minha tia dizendo que eu havia ameaçado de quebrar o carro dele; que eu disse a ela que não ia quebrar e que estava na frente sentada; que a gente brigou no telefone e eu fui na empresa; que não quis entrar na empresa; que ele e disse me espera que vamos juntos para casa; que fomos para Icoaraci e agente lanchou e foi para casa; que na frente de casa tinha uma garagem, que eu desliguei a chave no contato e saí; que voltei pro carro e começamos a discutir e ele me agrediu, me deu um soco no braço; que quando desliguei a chave do contato ele me deu um tapa e eu revidei, ai nisso a gente começou a se agredir no carro; ai eu virei e acertou meu braço direito, ficou roxo e minha costela; que foi soco mesmo, que ficou ralado, roxo e como eu estava de calça jeans ele fazia assim na minha perna (gesto de soco); e eu para me defender fazia isso também; que ele me agrediu e eu revidei e começamos a se estapear e nisso ele começou a dar soco no meu braço, na minha costela e na minha perna; que eu sai do carro e subi para o apartamento, eu morava no segundo andar e ele veio atras de mim; que nisso a gente entrou e a gente foi para o quarto e ele se deitou na cama para dormir; que fomos para o quarto, dormimos e mantemos relação; que isso não é de hoje; que não fui trabalhar e na sexta fui visitar minhas amigas e as amigas viram o roxo no braço; que fiquei com medo, mas com muita pressão delas fui fazer o boletim de ocorrência no dia 22, sábado; que retornei de novo para fazer mais exames porque fiquei com hematomas; que saiu a medida protetiva e agente se encontrou no dia dos namorados e eu disse as amigas que iria embora, mas não fui; que depois te tudo moramos juntos e temos uma filha;"

O réu Haffa Wellington Santos da Silva, por outro lado, ao ser interrogado, assumiu as agressões investidas contra a vítima, as quais, entretanto, teriam sido iniciadas conjuntamente, e ambos passaram a se agredir, veja-se:

"Que nesse dia de fato eu soube que tinha um rapaz almoçando na casa dela há alguns dias e eu mandei mensagem pra ela perguntando quem era e esse rapaz se chamava Valter; que nessa época nós namorávamos; que mediante essa situação, eu tinha um flerte com outra moça e afirmei pra ela isso; que nesse mesmo dia ela foi até o trabalho dessa moça para fazer escândalo lá porém não encontrou; que ela saiu de lá e foi até o meu trabalho, houve oportunidade dela entrar na empresa e as pessoas já a conheciam e permitiram; de fato ela veio até mim, apontou o dedo na minha cara, gritou e eu pedia para ela parar e voltar para casa que quando eu viesse a gente conversava que ali não era o momento; que nisso tudo ela não fez, ela insistiu, insistiu, insistiu e toda vez eu pedia e nesse fatio eu já havia pedido para chamar a polícia; que quando ela chegou por lá era de manhã ou de tarde, não lembro, no entanto ela saiu da empresa depois e eu continuei trabalhando, ela pegou, meu carro estava estacionado num beco na Mariz e Barros e eu sai da empresa nesse dia umas 21h da noite; que eu cheguei e falei tu pode ser assaltada aqui até o risco de acontecer algo contigo; que estava próximo ao meu carro e ela falou assim: me leva pra casa, eu disse que eu pagou um uber e ela ficou insistindo, insistindo e trouxe ela para cá para Icoaraci e já era 22h da noite, ela não queria sair do meu carro e eu insisti pra ela sair e ali não era o momento para a gente conversar pq ela estava discutindo comigo, ela tirou as chaves do meu carro e eu pedi as chaves do meu carro e nada dela me dar, passamos horas nessa situação e nisso eu vi ela não iria me dar e subi para o apartamento dela, ficamos, tivemos relação, no outro dia pela manhã me retirei e fui embora, desse dia em si acredito que era uma segunda feira, passou-se segunda, terça, quarta, quinta e tava evitando totalmente e nisso falando pra ela que eu queria terminar o nosso relacionamento ali e mandou várias mensagens pra mim no whatsapp, bati print e acredito que esteja no processo, dela me ameaçando, dela ameaçando a moça qiue ela ia fazer escândalo e em nenhum momento ameacei ela verbalmente, fisicamente, e ainda nesses dias ela foi até a casa dos meus pais, jogou bola com um pessoal lá, veio de lá passou-se uma semana não tive contato com ela, que ela pegou umas roupas que estavam na casa dela e levou até a empresa; que como não me encontrou por lá jogou na casa da minha tia; (...) que retomamos o namoro (...)”

Como se vê, o réu alega que não houve agressões, e a ofendida, afirmou que as agressões foram praticadas de maneira recíproca.

Além do mais, há os prints de conversa por meio de aplicativo do whatsapp confirmando que no dia 17/05, a vítima esteve no trabalho do apelado e mandou vídeo do carro dizendo que havia quebrado o veículo, bem como que havia agredido uma moça com quem ele estava se relacionando, mandando fotos do local de trabalho da referida mulher, corroborando o que foi dito pelo apelado.

Não há nos autos certeza quanto a qual das partes teria iniciado a contenda. Todavia, como bem asseverado pelo Juízo primevo, extrai-se a ocorrência de lesões recíprocas entre as partes, fato este confirmado diversas vezes pela vítima em seu depoimento judicial.

Logo, diante desse contexto, acompanho o entendimento do MM.º Julgador de que, comprovando-se a existências de lesões recíprocas, havendo dúvida de quem deu início a eles e, por consequência, quem agiu amparado sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se manter a sentença que absolveu o réu.

Há de se destacar que a prova pericial sequer se coaduna com a intensidade das agressões retratadas pela ofendida, a qual assevera ter sido agredida mediante socos, enforcamento, puxões de cabelo, tapas no rosto.

A prova técnica, por seu turno, consoante Laudo nº: 2021.01.005062-TRA, atesta somente a existência de " equimoses arroxeada, medindo quatro e três centímetros de extensão, localizadas respectivamente no terço médio do braço direito e esquerdo ; equimose de dois centímetros de extensão na coxa direita ".

Nesta seara de cognição:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - IN DUBIO PRO REO. Não havendo provas suficientes para a condenação, com a prática de agressões recíprocas, não há que se falar em édito condenatório, privilegiando-se o princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.17.008387-4/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)."

Dessa forma, ao sopesar as inconsistências probatórias e a ausência de prova direta e contundente da materialidade nos moldes descritos pela suposta vítima, a sentença absolutória proferida pela Magistrada mostra-se em consonância com o princípio do in dubio pro reo, tal como previsto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Conclui-se, portanto, que não se verifica a ocorrência de error in judicando, tendo o Juízo a quo analisado de forma escorreita o conjunto fático-probatório dos autos, fundamentando com propriedade sua decisão absolutória diante da insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade do delito imputado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025